Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711622-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 120465607), que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, na qual postulava a aplicação da Taxa Referencial (TR) como parâmetro de correção monetária. Alega o agravante, em síntese, que “[o] juízo proferiu decisão que julgou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva sob o fundamento de que, não obstante o título executivo judicial tenha previsto a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-E.” (ID 34410417) Defende a suspensão do feito, pois a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170. Aduz que a decisão da Excelsa Corte sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do Código de Processo Civil – CPC, em obséquio à segurança jurídica, à efetividade, à celeridade e economia processuais, e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes (CPC, arts. 8o, 927, V). Tal conduta, segundo o asseverado, se mostra afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e evita a proliferação de recursos e incidentes processuais, com indesejada perpetuação da causa em juízo. Sustenta ainda que a despeito de o título judicial ter estabelecido a TR como índice a ser aplicado para fins de correção monetária, a decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados, determinando a aplicação do IPCA-e, malferindo a coisa julgada na utilização de índice distinto estabelecido no título judicial exequendo. Enfatiza a necessidade de concessão de efeitos suspensivo ativo sobretudo por conta dos Temas que abordam esta matéria nos Tribunais ad quem. No mérito, requer a reforma da decisão, com a manutenção da TR como incide de correção, “(...) para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Pede, ainda, seja determinada a aplicação, a partir de 9.12.2021, da SELIC, de forma simples, apenas sobre o crédito principal.” (ID 34410417) Dispensado de preparo. É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por procurador(a) regularmente constituído(a), e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.” E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não vislumbrar em grau suficiente a probabilidade do direito alegado. O debate de fundo sobre o qual se estabeleceu a irresignação do agravante concerne ao critério de correção monetária do débito fazendário, sobre o qual o Supremo Tribunal Federal - STF, em 2015, no julgamento das ADI no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, a qual instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADIs para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADI no 4.357 e 4.425 se limitou à pertinência lógica do art. 100, § 12, do Texto Constitucional, estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o STF, por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade por ocasião do julgamento das ADI no 4.357 e 4.425, e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADI de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por esse motivo o STF reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017 Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sido deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, § 1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. Ao analisar o tema, o Plenário do STF rejeitou, por maioria, todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, já havia fixado os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifo nosso Em outras palavras, no concernente às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, restou decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5.348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5.348 produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CF, observada a Lei no 9.868/1999. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que foi ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva (transitada em julgado em 17/12/2021) autuado sob o no 710159-03.2021.8.07.0018 que tramita perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença citado (17/12/2021 – ID 111811170), o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade, nessa análise perfunctória, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5.348, não extraio, à primeira vista, razões plausíveis para demover o entendimento aplicado pelo Juízo a quo na decisão recorrida. No concernente à tese elencada pelo recorrente em suas razões recursais, cumpre mencionar que o posicionamento do Juízo de primeiro grau não acarreta, a priori, violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o sodalício Superior firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Ademais, consoante decidido no REsp no 1.143.471/PR (Tema no 289), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior a esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro. Não se pode deixar de trazer a lume, também, que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Veja-se: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Por consectário, no particular, embora estabelecida a TR como índice de correção monetária na sentença, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, motivo pelo qual referido índice não pode ser aplicado ao caso, constatando-se, assim, a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Neste caso posto à colação, portanto, afigura-se adequada, em uma análise perfunctória, a decisão agravada que determinou a remessa dos cálculos para a Contadoria Judicial a fim de fosse aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5.348. Vale consignar, por oportuno, que o risco de dano resta configurado no fato de que o deferimento da medida pleiteada viola os princípios da celeridade, da economia e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a completa satisfação do débito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir a tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais correlacionados, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requestado nesta pretensão reformatória. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator